Tribunal: STF
Processo: ARE 1562767
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 15, fl. 2).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 19), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente aponta violação ao art. 37, §4º, da CF/1988, sustentando a inconstitucionalidade da multa civil aplicada com base no art. 12, III, da Lei 8.429/1992.



    Aduz que “ao estabelecer modalidade de pena não prevista na norma constitucional que seria integrada mediante sua edição, a lei perpetrou a chamada deformação jurídica, eis que ampliou as possibilidades de restrições na esfera jurídica daquele que praticou ato de improbidade administrativa para além do rol taxativo do § 4°, do art. 37, da Constituição da República” (Doc. 19, fl. 7).



    Ao final, requer que “seja admitido, conhecido e provido o presente recurso para declarar a inconstitucionalidade da pena de multa civil aplicada ao Recorrente” (Doc. 19, fl. 10). 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE (Doc. 27, fl. 1).



    No Agravo, a parte agravante afirma a repercussão geral da matéria veiculada.



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça deu Agravo em Recurso Especial de JOSÉ ANTONIO FERNANDES, interposto concomitantemente ao presente Recurso Extraordinário, para julgar improcedente o pedido formulado na ação civil pública, ante a abolição da tipicidade da conduta (Doc. 33). Veja-se a ementa do julgado (Doc. 98): 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA GENERICAMENTE NO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 



    2. No caso dos autos, o acórdão embargado deixou de levar em consideração que, após a interposição do agravo interno, sobreveio a Lei 14.230/2021, que implementou significativas alterações na Lei 8.429/1992.



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA GENERICAMENTE NO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. No caso dos autos, o acórdão embargado deixou de levar em consideração que, após a interposição do agravo interno, sobreveio a Lei 14.230/2021, que implementou significativas alterações na Lei 8.429/1992. 3. Após o julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo que "as alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado" (AREsp 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, relator Luiz Fux, relator p/ acórdão Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 22/8/2023, DJe de 6/9/2023). 4. "Diante do novo cenário, a condenação com base em genérica violação de princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, ou, ainda, quando condenada a parte ré com base nos revogados incisos I e II do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem uma das novas hipóteses previstas na atual redação do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, remete à abolição da tipicidade da conduta e, assim, à improcedência dos pedidos formulados na inicial" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.174.735/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Precedente. 5. No caso, a situação posta neste recurso reclama solução idêntica aos precedentes mencionados, haja vista: (a) versar sobre condenação do embargante pela prática do ato previsto genericamente no art. 11 da Lei 8.429/1992; (b) estar a ação em curso quando da fixação do tema de repercussão geral, já mencionado; (c) não ser a conduta imputada ao embargante, na forma em que descrita no acórdão recorrido, prevista em nenhum dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, na redação dada pela Lei 14.230/2021; e (d) inexistir pretensão de ressarcimento de dano ao erário. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.”



    Essa decisão transitou em julgado em 5/8/2025 (Doc. 126). 



    Assim, o Recurso Extraordinário perdeu o objeto.



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente